Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 1.1. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória, não podendo o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
2. A fixação dos honorários advocatícios conforme apreciação equitativa do magistrado é cabível quando ocorrerem as seguintes hipóteses: a) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) causas em que o valor da causa for muito baixo. Fora desses casos, a fixação deve ser feita com base na regra ordinária contida no art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. No caso, foi atribuída à causa o valor de R$ 73.435,67 (setenta e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), devendo ser essa a base de cálculo para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Na hipótese dos autos, não se cogita falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o valor atribuído à causa não se enquadra dentre aqueles que poderiam ser considerados exorbitantes ou excessivos, e também não destoa do proveito econômico que fora efetivamente pretendido pela parte com o ajuizamento da ação.
5. Recurso provido. Sentença reformada.